Tribunal: TCU
Processo: 018.070/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Regularidade da nomeação do Sr. Fred Queiroga Pinto para o cargo de superintendente da Codevasf na Paraíba.)

Inteiro teor:
Acórdão 8121/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de supostas irregularidades na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), concernentes à nomeação, para o cargo de superintendente da Codevasf na Paraíba, de pessoa que estaria supostamente proibida de exercer cargos públicos. Considerando que o representante possui legitimidade para representar perante esta Corte, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que a representação se fundamenta em matérias jornalísticas (peça 2), sem, contudo, vir acompanhada de elementos probatórios mínimos ou indícios suficientes concernentes aos fatos alegados; Considerando que o art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 exigem, como requisito de admissibilidade, a suficiência dos indícios de irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que representações baseadas unicamente em matérias jornalísticas, desacompanhadas de indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade, não preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU (p. ex., Acórdãos de Plenário 2.714/2019, 949/2022, 415/2023, 1.147/2024 e 936/2025); Considerando que cabe primariamente à Codevasf examinar o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a ocupação de cargos de livre nomeação na empresa, sem prejuízo da competência do Ministério Público Federal como fiscal da lei nessas situações; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, informar a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e o representante quanto teor deste acórdão, encaminhando à Codevasf cópia da representação (peça 1) e da instrução (peças 12-14), e arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 018.070/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.